Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. DISTINGUISHING. COISA JULGADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento aos apelos dos executados. 1.1. O julgado manteve a sentença que rejeitou os embargos à execução. 1.2. Nesta sede o embargante busca o reconhecimento de omissão, obscuridade e contradição no julgado. 1.3. Sustenta que o acórdão foi obscuro e contraditório quanto a aplicação do tema 899 do Supremo Tribunal Federal no tocante a extensão da coisa julgada em relação ao embargante, para fins de reconhecimento da prescrição. Diz que o acórdão foi omisso e não se manifestou sobre o tema 666 do STF o qual reconhece ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública, decorrente de ilícito civil. Afirma que o julgado está em contradição com o entendimento divergente do direito aplicado ao caso, em especial, em realação aos arts. 205 e 206 da Lei 10.406/2002, e com a Súmula 150 do STF. Aponta ainda contradição do julgado com o art. 506, da Lei 13.105/15. Manifesta interesse no prequestionamento dos temas.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3.1. O acórdão se manifestou expressamente sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, conforme trecho da ementa a seguir: “(...) 2. Da prejudicial de mérito. Da prescrição. 2.1. De fato, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). 2.2. No entanto, no caso dos autos, a presente questão deve ser analisada sob outro enfoque. Haveria, portanto, o distinguishing, pois, deve ser afastado o efeito vinculante do caso paradigma acima ao caso sob análise, ante a existência de diferença entre eles. 2.3. O TJDFT decidiu a questão da prescrição em ação anulatória movida pelo ora embargante, na qual foram discutidos os mesmos fatos tratados nos presentes embargos, vale dizer, a condenação dos requeridos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Tomada de Contas Especial, já transitado em julgado. 2.4. Logo, o que restou decidido na ação anulatória, acerca da imprescritibilidade, não comporta mais modificação, ou seja, está acobertado pela coisa julgada (...)". 3.2. Ademais, integram ainda o julgado, afastando de vez as alegações de obscuridade, omissão e contradição trecho da fundamentação apresentada no corpo do voto, nos seguintes termos: “(...) A ação anulatória, ajuizada pelo segundo réu (Proc. 2010.01.1.166238-5) contra a Fazenda Pública, cujo objeto versava sobre a mesma Tomada de Contas pelo TCDF, foi julgada improcedente, em grau recursal, declarando-se imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário. O referido acórdão restou transitada em julgado em 04/03/2017 (...)".
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 4.2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.